Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. SENTENÇA QUE APRECIA PEDIDO NÃO FORMULADO NOS AUTOS PARA CANCELAMENTO DO CONTRATO. PRETENSÃO EM ANULAR O CONTRATO POR VÍCIO NA CELEBRAÇÃO COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito face a ausência de condição específica da ação.
II. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a subsidiar as suas alegações. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
III. A partir da leitura da inicial, onde a parte autora postula a “rescisão contratual”, é possível extrair que o seu objetivo na demanda é a anulação do contrato, ao afirmar a existência de vício de informação no momento da celebração do contrato, sendo induzida a acreditar que estava adquirindo uma carta de consórcio já contemplada. Ademais, postula o ressarcimento integral dos valores pagos e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Lado outro, a sentença analisou a solicitação de cancelamento contratual e, após apurar a ausência de condição específica para o pedido formulado, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por falta de condição da ação.
IV. Contudo, o pleito nos autos era distinto do mero pedido de cancelamento contratual. Assim, embora a sentença tenha apontado nos seus fundamentos a ausência de inadimplemento contratual da parte ré, a decisão apreciou eventual pedido de cancelamento contratual, o que não consta nos autos. Destarte, a sentença deve ser anulada, porque decidiu em desacordo com a causa de pedir, mostrando-se extra petita (CPC, art. 141). Em tempo, não se aplica a teoria da causa madura, ante a necessidade de conferir privilégio ao duplo grau de jurisdição.
V. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de sentença extra petita acolhida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda mediante a análise do pedido nos autos. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.